Tribunal: TJES
Processo: 5013031-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013031-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO GAMA AURELIANO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA A PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Os impetrantes alegam ilegalidade da decisão de pronúncia por estar fundada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem provas produzidas em juízo, requerendo a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia pode ser anulada, em habeas corpus, por ausência de provas judicializadas que indiquem indícios de autoria, diante da utilização de elementos colhidos em inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso em sentido estrito, previsto para impugnar a decisão de pronúncia.
Excepciona-se a regra apenas quando há flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, hipótese não configurada nos autos.

4. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos prestados em juízo por testemunhas, bem como de declarações colhidas na fase policial por testemunha falecida, consideradas provas irrepetíveis conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O paciente encontra-se em liberdade desde 2018, aguardando a sessão do Tribunal do Júri já redesignada, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não se presta como substituto do recurso em sentido estrito para impugnar decisão de pronúncia.

2. A utilização de provas irrepetíveis colhidas em sede policial, quando a testemunha não pode ser ouvida em juízo, é admitida para fins de pronúncia.

3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a análise do mérito da impetração em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 27.05.2025; STJ, HC n. 00000000000001001547, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.05.2025, DJe 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIO GAMA AURELIANO
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, que pronunciou o paciente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ilegalidade da decisão que pronunciou o paciente, já que calcada unicamente em elementos de prova produzidos na fase do inquérito, não havendo provas judicializadas suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem "para despronunciar os pacientes, visto a flagrante ilegalidade consubstanciada na ausência de elementos probatórios suficientes e a utilização de provas inquisitoriais".

Despacho proferido Id. 15395625.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15478869.

Decisão proferida Id. 15499690.

Despacho Id. 15504720.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore), exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIO GAMA AURELIANO
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, que pronunciou o paciente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ilegalidade da decisão que pronunciou o paciente, já que calcada unicamente em elementos de prova produzidos na fase do inquérito, não havendo provas judicializadas suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem "para despronunciar os pacientes, visto a flagrante ilegalidade consubstanciada na ausência de elementos probatórios suficientes e a utilização de provas inquisitoriais".

Despacho proferido Id. 15395625.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 15478869.

Decisão proferida Id. 15499690.

Despacho Id. 15504720.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore), exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ.

Pois bem.

O presente habeas corpus visa a despronúncia do paciente, pois, segundo os impetrantes, não há prova judiciária para sustentar os indícios de autoria do crime pelo qual ele foi denunciado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

Prefacialmente, devo consignar que a pretensão dos impetrantes está sujeita à interposição do recurso em sentido estrito, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade ou teratologia, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.288/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.

Contudo,
não é a hipótese dos autos
.

Isso porque, em análise pertinente a esta via, não está constatado de plano qualquer ilegalidade na pronúncia do paciente.

Diferentemente do que apontado pelos impetrantes, os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos prestados em juízo, pelas testemunhas Leloir da Silva e Luiz Pinheiro dos Santos, e, em especial, o prestado pela testemunha Fernando Frisso da Silva, perante a autoridade policial.

Vale consignar que as declarações prestadas em sede policial por testemunha falecida após os fatos têm natureza de prova irrepetível, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vide: STJ - HC: 00000000000001001547, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 21/05/2025.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE e, conforme as informações prestadas, o paciente está solto desde 01/10/2018,
aguardando a Sessão de Julgamento perante o Tribunal de Júri redesignada para 30/03/2026.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.